Tribunal: STF
Processo: AI 490399
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279/STF. 
Para se chegar a conclusão diversa daquela a 
   que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os 
   fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso 
   extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF.
Necessidade de 
   exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de 
   contrariedade à Constituição. Ofensa reflexa ou indireta à 
   Constituição.
O Tribunal de origem prestou jurisdição por 
   acórdão devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação
   não concorde a ora agravante.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.